Tribunal: CARF
Processo: 10768.005185/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005185/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FERNANDO MAXIMO DE ALMEIDA P DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 39, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2007, Ano-Calendário de 2006,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 5.242,12, já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005185/2008-96
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005185/2008-96

De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 43 a
45, foram apuradas as seguintes omissões:
- Omissão de Rendimentos Recebidos a título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, recebidos da UNIBANCO AIG VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A no valor de R$ 1.000,00, compensado o imposto de renda retido
de R$ 150,00.
-
Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO – ASSESPA no valor de R$ 1.200,00.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 20.050,00, sendo R$
7.800,00 de Dione Souza Pinto e R$ 12.550,00 referente à Fernanda de Azevedo Pizarro
Drummond.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que é tempestiva a
impugnação, uma vez que tomou ciência da Notificação de Lançamento em 18/07/2008,
uma sexta-feira, começando o prazo a fluir em 21/07/2008.
Apesar de haver apresentado as informações e documentos que possibilitam a dedução
de pagamentos feitos a seus filhos, a título de pensão alimentícia, a fiscalização
procedeu à glosa do valor de R$ 20.050,00 pago em favor de Fernanda de Azevedo
Pizarro Drummond, Fernando Souza Pinto Pizarro Drummond e Felipe Souza Pinto
Pizzarro Drummond, os dois últimos creditados na conta de Dione Souza Pinto, não
concordando com a apuração, uma vez que as pensões deduzidas estão de acordo com a
Lei 9.250/95.
A fixação dos alimentos referentes à Fernanda de Azevedo Pizarro Drummond ocorreu
em 05 de novembro de 1997, com a estipulação do valor de R$ 1.250,00 mensais, em
um total de 13 parcelas no ano, sendo o pagamento da pensão comprovado mediante
recibos de depósitos bancários, em anexo, no valor de R$ 3.700,00.
Do total declarado como pensão alimentícia paga à Fernanda de R$ 15.600,00, R$
11.900,00 foi quitado em espécie ao longo do ano de 2006, sendo apresentado para
comprovação recibo firmado do próprio punho pela alimentanda, que é maior de idade,
conforme certidão de nascimento.
A pensão dos filhos Fernando Souza Pinto Pizarro Drummond e Felipe Souza Pinto
Pizarro Drummond está comprovada através de recibos de depósitos bancários feitos em
favor da genitora Dione Souza Pinto, no valor de R$ 9.000,00, declarando no campo de
pagamento apenas o valor de R$ 7.500,00, tendo a fiscalização glosado o valor de R$
7.800,00, superior ao declarado, sendo a glosa inaceitável.
A fixação das pensões dos filhos Fernando e Felipe inicialmente foi provisionada em
3,5 salários mínimos mensais, sendo eficaz a decisão até 08 de agosto de 2006, a partir
de quando foi celebrado um acordo com a representante legal dos filhos reduzindo a
pensão alimentícia para R$ 750,00 para cada alimentando.
Em relação à suposta omissão de rendimentos de resgate de contribuição à previdência
privada no valor de R$ 1.000,00 houve a retenção na fonte de R$ 150,00, não cabendo
ser considerado como rendimento omitido. Do mesmo modo que os demais
lançamentos, que devem ser revistos e anulados.
Mesmo que permaneçam tributáveis os lançamentos, a multa atribuída é por demais
onerosa para o contribuinte, face ao seu elevado percentual incidente sobre o principal
dito devido.
Protestando pela produção de todos os meios de prova e de contraprova em direito
admitidos, prova documental suplementar, e apresentação dos documentos originais
para melhor elucidação, espera o Requerente que seja julgada improcedente a
notificação de lançamento, cancelando-se a cobrança.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005185/2008-96

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEDUTIBILIDADE.
É necessária a comprovação do efetivo desembolso dos valores de pensão alimentícia
judicial para a sua utilização como dedução da base de cálculo do imposto de renda.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
REVISÃO DE LANÇAMENTO
O lançamento pode ser revisto no caso previsto no art.145, III, c/c o art. 149, VIII do
Código Tributário Nacional- CTN quando for constatada matéria de fato que altere a
natureza quantitativa do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
O Contribuinte reconhece que recebeu os rendimentos de previdência privada
apurados,argumentando entretanto que estes não foram omitidos, uma vez que houve a
retenção do imposto de renda na fonte.
Não procede a argumentação do Impugnante tendo em vista que os valores recebidos ao
longo do ano, ainda que sujeitos à retenção do Imposto de Renda, devem
obrigatoriamente ser informados na Declaração de Ajuste Anual, na qual serão
realizados os ajustes dos valores recebidos, dos pagamentos efetuados, com a devida
compensação do valor de imposto de renda retido na fonte.
A apuração da omissão de rendimentos no valor de R$ 1.200,00 foi feita com base na
Declaração de Imposto Retido na Fonte – Dirf apresentada pela fonte pagadora
Associação Educacional São Paulo Apóstolo – ASSESPA, fls. 57.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005185/2008-96

O Contribuinte não apresentou qualquer argumento ou documento que contestasse a
apuração da referida omissão, feita com base na Dirf entregue pela fonte pagadora,
alegando de forma vaga que “os demais lançamentos devem ser revistos e anulados”.
Assim, não tendo o Contribuinte apresentado argumento ou documento que
descaracterize a omissão de rendimentos de R$ 1.200,00 apurada, mantém-se o
lançamento.
O Contribuinte questiona as glosas de pensão alimentícia efetuadas, referentes aos seus
filhos Fernanda de Azevedo Pizarro Drummond, Fernando Souza Pinto Pizarro
Drummond e Felipe Souza Pinto Pizarro Drummond.
Sobre a dedução de pensão alimentícia deve-se observar que podem ser deduzidas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais ou de acordo homologado
judicialmente, como previsão do art. 4o , inciso II, da Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
Lei 9.250. 26/12/1995.
Art. 4o Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, também do RIR/1999, estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual.
A comprovação do real ônus por parte do Contribuinte é requisito essencial para todas
as deduções permitidas.
Quanto à pensão alimentícia de seus filhos Fernando e Felipe foi apresentada a Decisão
Judicial de fls. 30, na qual foram estipulados alimentos provisórios no valor de 3,5
salários mínimos para cada filho.
Posteriormente foi homologado o acordo judicial de fls. 32 a 34, no qual ficou definido
que a pensão alimentícia seria de R$ 1.500,00 para os dois filhos, devendo esta ser
depositada na conta-corrente da representante legal dos filhos, Dione Souza Pinto.
Assim, conforme os documentos apresentados constata-se que ficou determinado o
pagamento de pensão alimentícia a ser depositado na conta-corrente de Dione Souza
Pinto.
Para comprovação do pagamento de pensão alimentícia foram apresentados depósitos
em conta-corrente onde se identifica que foram depositados valores na conta-corrente de
Dione Souza Pinto.
Conforme planilha abaixo, restou comprovado o pagamento de pensão alimentícia no
ano de 2006 à Fernando e Felipe no valor de R$ 4.500,00, como segue:
Data do Depósito
Valor do depósito
Documento fls. Obs
X
R$ 0,00
36
Documentos apresentados ilegíveis
27/3/2006
R$ 1.500,00
37

30/8/2006
R$ 1.500,00
37

1/9/2006
R$ 1.500,00
37

X
R$ 0,00
38
Documentos apresentados ilegíveis
Total
R$ 4.500,00

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005185/2008-96

Destaque-se que os documentos de fls. 36 e 38 encontram-se ilegíveis, não sendo
possível comprovar o valor contido neles.
Dessa forma, do valor declarado para Dione Souza Pinto de R$ 7.500,00, acata-se como
dedução a pensão alimentícia efetivamente comprovada como paga de R$ 4.500,00,
mantendo-se a glosa de R$ 3.000,00.
Cabe observar que, conforme previsão contida no § 4o do art. 77, do Decreto 3.000 de
26 de março de 1999, no caso de filhos de pais separados somente pode considerar os
filhos como dependente aquele que tiver ficado com a guarda judicial, como segue:
“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Ressalte-se, ainda, o § 4o do art. 38 da Instrução Normativa SRRF no. 15 de 6 de
fevereiro de 2001, onde fica ressaltado que o responsável pelo pagamento da pensão
alimentícia judicial não pode efetuar a dedução do valor de dependente, como segue:
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não
pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.”
Pelo exposto, conclui-se que o filho somente pode constar como dependente na
declaração daquele que detém a sua guarda judicial, podendo o responsável pelo
pagamento da pensão alimentícia deduzir o valor efetivamente pago a este título, sendo
vedada a dedução do valor correspondente ao dependente.
A constatação de os filhos do Contribuinte Fernando e Felipe recebem pensão
alimentícia e o conseqüente aproveitamento do valor de pensão alimentícia judicial paga
impede que estes sejam considerados dependentes na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, motivo pelo qual faz-se necessária a alteração do Lançamento, em
conformidade art.145, III, c/c o art. 149, VIII do Código Tributário Nacional- CTN,
com a exclusão das deduções indevidas de dependentes, utilizadas pelo impugnante em
sua DAA, no valor de R$ 3.032,64.
Quanto à pensão alimentícia paga à Fernanda foi apresentada pelo Contribuinte decisão
proferida na Apelação no 5.408/97, fls. 13 a 15, com publicação em dezembro de 1997,
que estipulou a elevação da pensão de R$ 500,00 para R$ 1.250,00.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005185/2008-96

Não foi apresentada pelo Contribuinte a decisão inicial que havia estipulado o
pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 500,00 para que se pudesse identificar
a forma prevista para o pagamento da referida pensão, ou seja, se este seria feito
diretamente à filha ou através de depósito em conta-corrente.
Identifica-se que do valor total informado como pensão alimentícia de R$ 15.560,00, foi
aceita pela fiscalização como comprovada a despesa de R$ 3.700,00. Foram
apresentados pelo Contribuinte os documentos de transferência bancária, abaixo
discriminados, os quais já foram acatados pela autoridade lançadora.
Data da Transferência Valor da Transferência
Documento fls.
27/3/2006
R$ 300,00
17
29/8/2006
R$ 1.500,00
19
10/11/2006
R$ 450,00
21
15/12/2006
R$ 800,00
22
13/6/2006
R$ 350,00
18
7/11/2006
R$ 300,00
20
Total
R$ 3.700,00

No que diz respeito ao Recibo de pagamento de pensão judicial, fls. 24, emitido por
Fernanda de Azevedo Pizarro Drummond, entende o julgador que tal documento não
tem o condão de comprovar o desembolso, para tal seria necessário que o contribuinte
comprovasse o repasse dos respectivos valores.
Cabe ressaltar que, quando intimado a apresentar documentos através do Termo de
Intimação de fls. 54, foi feita a solicitação de apresentação dos comprovantes de
pagamentos efetuados, além dos documentos de concessão das pensões alimentícias
judiciais.
Dessa forma, considerando que o Contribuinte não comprovou o efetivo desembolso do
valor de R$ 12.550,00 de pensão alimentícia judicial paga a Fernanda, mantém-se a
glosa efetuada pela Auditoria Fiscal.
Quanto ao questionamento da aplicação da multa de ofício ressalte-se que uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito tributário
apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de ofício, que são os juros de mora e a multa de ofício, definidos,
respectivamente, nos artigos 953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR, como segue
“Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).”
“Art.957.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I-de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;(grifos nossos)”
Pelo exposto, passa o lançamento a ter a seguinte composição:
1) Rendimentos Declarados (DAA)
R$ 49.946,41
2) Omissão de Rendimentos
R$ 2.200,00
3) Total das Deduções Declaradas
R$ 31.576,93
4) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia na Notificação
R$ 20.050,00
5) Dedução Indevida com Dependentes - revisão no julgamento
R$ 3.032,64
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005185/2008-96

6) Pensão Alimentícia Restabelecida no Julgamento
R$ 4.500,00
7) Base de Cálculo no Julgamento (1+ 2 - 3 + 4 + 5 - 6)
R$ 39.152,12
8) Imposto Apurado (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 4.773,12
9) Imposto Retido Declarado
R$ 2.247,42
10) Imposto Retido sobre Omissão
R$ 150,00
11) Imposto a Pagar Apurado (8 - 9 - 10)
R$ 2.375,70
12) Imposto a Restituir Declarado
R$ 1.740,87
13) Imposto Suplementar
R$ 2.375,70
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário de R$ 2.375,70, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Elise Regina Rodrigues Carvalho
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil-Relatora - Matr. 00803731
ASSINADO DIGITALMENTE
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 92
DF CARF MF
Original